Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729622-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, STROHMEYER &amp; STROHMEYER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME EMBARGADO: MARIA INEZ DE GODOY CASTRO D E S P A C H O Intime-se os embargantes para se manifestarem sobre a preliminar arguida em contrarrazões, e sobre o pedido de condenação ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestadamente protelatório. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator